Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVINIÊNCIA DE CARTA DE GUIA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO.

1. Em recente julgado afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."

2. Em que pese a Corte Superior ter feito constar expressamente na tese a ressalva acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo “aos apenados em regime aberto” (Tema 1.106), deve-se ponderar o fato de que a pena restritiva de direitos serve como alternativa ao cárcere, e analisar a possibilidade de execução concomitante da sanção restritiva de prestação pecuniária com o cumprimento da pena privativa de liberdade posterior, independentemente do regime prisional desta, nos exatos termos do que dispõe o § 5o do artigo 45 do Código Penal.